Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-78.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007105-78.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 95.821.310/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPROVE O PAGAMENTO DAS CUSTAS REALIZADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE APELO OU QUE REALIZE O PAGAMENTO EM DOBRO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O ato do juiz que, antes de analisar o acerto ou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal ou efetue o recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1007105-78.2021.8.11.0006

AGRAVANTE:

ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

AGRAVADO:

COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
, contra
decisum
desta Magistrada que, antes de apreciar o recurso de apelação manejado pelo mesmo, determinou sua intimação para fins de comprovar o recolhimento do preparo recursal ou que efetue seu recolhimento em dobro, ante o indeferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
.

O agravante aduz que a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui natureza
juris tantum
e que “
nos termos do artigo 98, cabe a outro polo o incidente de impugnação, em demandas sem interesses de idoso e do ECA
” (sic).

Ainda, sustenta que “
a sentença de primeiro grau foi omissa, porquanto o autor asseverou a concessão nos termos da presunção legal do artigo 99
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da ‘decisão’ agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (id. 122932484).

Sem contraminuta, pois ausente a angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência não pode ser conhecida, já que sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Como cediço, o agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Preambularmente, verifica-se que a análise dos autos demonstra que a manifestação judicial combatida no recurso apelativo que originou este agravo interno não traz conteúdo decisório.

Em verdade, trata-se de mero despacho (art. 203, §3º do CPC), no qual esta Magistrada elucida que, conquanto o recorrente alegue ser beneficiário da justiça gratuita, os autos revelam que a benesse foi indeferida pelo juízo ‘a quo’ (id. 117108048), sem a interposição de recurso, razão pela qual determinou a comprovação do recolhimento do preparo recursal ou que efetue o recolhimento em dobro, cujo teor segue:

“O recorrente alega ser beneficiário da justiça gratuita, mas consta nestes autos o indeferimento do pedido pelo juízo "a quo" (id. 117108048).

Sendo assim, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada do comprovante do pagamento das custas realizado no ato da interposição do presente apelo (art. 1.007, caput, do CPC), ou que efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”
(id. 122135453).

Assim, percebe-se claramente o equívoco do agravante ao interpor o presente recurso contra despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisória, já que não houve manifestação jurisdicional positiva ou negativa por esta Corte acerca de sua pretensão, fosse para deferir ou para indeferir a gratuidade requerida, mas tão somente para comprovar o recolhimento do preparo recursal ou que efetue o recolhimento em dobro.

Portanto, conquanto se possa reconhecer o louvável esforço do ora agravante, não há como acolher o inconformismo.

É que não se mostra cabível o corrente recurso interno, tendo em vista que, nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, que, por determinou o recolhimento do preparo recursal.

Neste sentido é a jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.021 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Na forma do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Ocorre que,
in casu, descabe o agravo interno, uma vez que a decisão recorrida, na verdade, trata-se de despacho de mero expediente, sem qualquer carga decisór
ia.”
(N.U 1003373-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE ORDENOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra o Embargos de Declaração apresentado contra o despacho que determina o recolhimento do preparo recursal. Sendo manifestamente inadmissível o recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
”
(N.U 1017938-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Descabe a interposição de agravo interno em face de despacho de mero expediente, pois ausente carga decisória, fulcro no artigo 1.021 do CPC. Agravo interno de toda sorte intempestivo, não merecendo conhecimento. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
UNÂNIME.”
(TJ-RS – AGT: 70082486283 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 10/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022